Tribunal: TJDFT
Processo: 0702813-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DISCURSO EM ENTIDADE ASSOCIATIVA. LIBERDADE DE EXPRESSSÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e os pedidos contrapostos. Na peça recursal o autor assevera que a manifestação do réu recorrido extrapolou os limites da liberdade de expressão, maculando os direitos extrapatrimoniais da personalidade do autor, imponto a devida reparação. Pugna pela reforma da sentença para condenar o réu a pagar-lhe R$ 10.000,00 para reparação do dano moral causado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63365960) e contrarrazoado (ID 63365965).
3. Gratuidade judiciária. Dispensado o recorrente do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido, considerando os documentos acostados à peça ID 63663558, que demonstram o merecimento do benefício, não restando infirmados pela alegação não comprovada nas contrarrazões do exercício de atividades empresariais. Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada.
4. O direito subjetivo reivindicado deve ser avaliado à luz do ordenamento constitucional, que, ao mesmo tempo em que assegura a liberdade de expressão, também prevê a inviolabilidade à honra, à vida privada (art. 5o, X) e a proteção à imagem (art. 5o, XXVII), assegurando indenização por dano moral ou por dano à imagem (art. 5o, V).
5. Na casuística, o autor busca reparação moral em razão das manifestações realizadas pelo recorrido em reunião de associação dos comerciantes do Paranoá, especialmente em razão da afirmação de que o acordo intermediado pelo autor havia sido um acordo de grilagem de terra, em razão de que a fixação R$ 715,00 por metro quadrado seria exorbitante.
6. Neste cenário, pelo mosaico probatório acostado aos autos, especialmente as mídias ID 63365881/2, não se infere que o recorrido tenha extrapolado os limites da liberdade de expressão da sua opinião, não se verificado o exercício abusivo deste direito. Assim, não havendo a caracterização do discurso do recorrido como ato ilícito apto a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade do autor, não há que se falar em dano moral, não merecendo reparos a sentença que julgou improcedente tal pedido.
7. A teor do art. 79 do CPC, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, sendo que segundo o art. 80, é considerado litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, circunstâncias que não se verificam nestes autos, não havendo, portanto, litigâncias de má fé, tratando-se a presente demanda do exercício do direito de ação. Aduz-se que para a caracterização da litigância de má-fé, é imprescindível a presença de seus requisitos subjetivos e objetivos, a saber, dolo/culpa grave e o prejuízo para a parte contrária, o que não se verificou. (Acórdão 1189643, R. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, J. 31/07/2019, P. 06/08/2019).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o autor recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (§ 3o do art. 98 do CPC).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.